Tribunal: TJSP
Processo: 2051664-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado em petição inicial – Declaração da parte agravante de "que me considero pobre nos termos da lei, não tendo condições de suportar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, sem prejuízo do meu sustento próprio e de minha família" restou infirmada pela prova constante dos autos – Manutenção da r. decisão agravada que indeferiu o

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado em petição inicial – Declaração da parte agravante de "que me considero pobre nos termos da lei, não tendo condições de suportar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, sem prejuízo do meu sustento próprio e de minha família" restou infirmada pela prova constante dos autos – Manutenção da r. decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte agravante, revogando-se o efeito suspensivo concedido.
RECURSO – Agravo de instrumento tem seu conhecimento limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício - Pedido da parte agravante de diferimento no recolhimento das custas não foi apreciado, nem envolve questão resolvida pela r. decisão agravada, nem matéria de ordem pública, apreciável, na espécie, de ofício, visto que estranha ao r. ato judicial impugnado.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.